Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-62.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001319-62.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SAMUEL FERMINO RODRIGUES - CPF: 056.027.461-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALMIR JOSÉ DE SOUZA (ASSISTENTE), HÁGATHA NAYARA OLIVEIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), THALISSON MATHEUS RAMOS DOS SANTOS - CPF: 047.293.451-18 (ASSISTENTE), VANUSA ALVES DA SILVA - CPF: 014.615.451-70 (ASSISTENTE), CLAUDINEI JONAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 070.524.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FABIO EUGENIO LOPES FRANCISCO - CPF: 707.787.981-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO VOGAL CONVOCADO, DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DIVERGIU EM PARTE.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA COM ARRIMO NO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍENA ‘C’ DO CPP – PRETENDIDA REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES AO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVELMENTE SOPESADAS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVIÇÃO – RIGORISMO NA MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO EM MOTIVAÇÃO CONCRETA – PARTICULARIDADES DAS CONDUTAS DELITIVAS QUE EXTRAPOLAM A ORDINARIEDADE – REDUÇÃO DO
QUANTUM
RELATIVO À REINCIDÊNCIA PARA A FRAÇÃO DE 1/6 – PERTINÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – VIABILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA QUE MERECE SER RECONHECIDA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – AGENTE MUTIRREINCIDENTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

O juiz, ao valorar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, tem certo grau de discricionariedade, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas, bem como fundamentar eventual recrudescimento da reprimenda em dados concretos dos autos, evitando também o
bis in idem
. Constatando-se que todas essas premissas foram devidamente respeitadas na sentença, não há falar em redução da sanção basilar.

Embora o
Código Penal
não estabeleça parâmetros pré-definidos para a redução da pena em razão da incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes – cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais – é cediço que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de adotar um patamar imaginário de 1/6 para cada circunstância – seja agravante ou atenuante – obedecendo-se a escala de preponderância.

Conquanto seja cediço que a agravante da reincidência pode/deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, porquanto ambas são consideradas preponderantes, referido entendimento não se aplica quando se trata de indivíduo multirreincidente.

Imperativa se mostra a redução da pena de multa, uma vez que fora fixada de forma desproporcional à pena corporal aplicada, sendo certo que os critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de multa) são os mesmos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Samuel Fermino Rodrigues
, nos autos da ação penal n. 1001319-62.2021.8.11.0003, após decisão emanada do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal, artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, e artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, ao cumprimento da reprimenda global de 37 anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 160 dias-multa.

Irresignado, e, por meio da Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando, com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, a redução das reprimendas, nos seguintes termos:

“a) No tocante à pena base fixada a todos os delitos, que sejam reconhecidas as circunstâncias judiciais como favoráveis ao apelante SAMUEL FERMINO RODRIGUES, reduzindo assim a pena-base estabelecida pelo juízo a quo para o mínimo legal.

b) Seja aplicada na segunda fase da dosimetria do crime de associação criminosa, a fração de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência, para ser elevado apenas 10 meses da pena do apelante;

c) Seja reconhecida na segunda fase da dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão qualificada. Não sendo este o entendimento, seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) na agravante da reincidência e seja considerada a confissão qualificada, nos termos do AgRg no AREsp 85.063/SC;

d) Seja aplicada ao mínimo legal a quantidade de dias-multa do apelante.”
(Id. 100956057, p. 21).

O Ministério Público estadual, nas contrarrazões recursais (Id. 100956060), rebate os argumentos defensivos e pede que seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela Dra. Rosana Marra, opina pelo
provimento parcial
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de apelação criminal – Crimes: homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e participação em organização criminosa – RECURSO DEFENSIVO – 1. Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base em relação aos três crimes – Possibilidade em parte – Quanto ao crime de homicídio a premeditação utilizada foi fundamentada com base em elementos concretos dos autos – Possibilidade com precedentes do STJ – Quanto aos maus antecedentes de forma geral (aos três crimes), verifica-se que o agente ostenta a seu desfavor 04 condenações com trânsito em julgado, sendo, portanto, 03 (três) delas para exasperar a pena base, uma em cada crime – Já quanto a “forma de execução do crime” em que pese esta nomenclatura não faça parte do rol taxativo do art. 59 do CP, tal fundamento foi articulado dentro das circunstâncias delitivas e, portanto, plenamente possível – Necessidade de revisão da pena base referente ao crime de Participação em organização criminosa, nos quesitos atinentes às circunstâncias e consequências do crime, pois se aliar em organização criminosa já faz parte do núcleo do tipo penal, bem como que, a análise futurista de possíveis consequências sem elementos concretos dos autos não pode ser fundamento de exasperação da pena – 2. Revisão do quantum referente a fração da reincidência do agente – Possibilidade – Apenas uma condenação anterior para reconhecer a reincidência do agente, portanto, seguindo a orientação dos Tribunais Superiores, o ideal é adotar a fração de 1/6 – 3. Revisão dos dias-multa – Possibilidade – Em havendo mudança na pena final da pena, a pena secundária, referente a pena de multa, deve acompanhá-la de forma proporcional – Parecer pelo PROVIMENTO PARCIAL do apelo.”
(Id. 106949461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Consoante o relatado,
Samuel Fermino Rodrigues
, após decisão emanada do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal, artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, e artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, ao cumprimento da reprimenda global de 37 anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 160 dias-multa.

Irresignado com o montante da reprimenda fixada,
Samuel
apela a este Sodalício, pretendendo que sejam readequadas as penas referentes a todos os delitos.

Portanto, tendo em vista que não se discutem as provas relacionadas à materialidade e autoria delitiva, passo desde logo à apreciação do mérito recursal.

Primeiramente, em relação ao crime de homicídio qualificado, o apelante entende que o magistrado sentenciante não apresentou fundamentação adequada em relação à primeira fase dosimétrica, pois, sob sua ótica, todas as circunstâncias judiciais seriam favoráveis, de modo que a reprimenda basilar deve ser estabelecida no mínimo legal.

Por oportuno, destaco o dispositivo da sentença, ora impugnado:

“A
culpabilidade
do acusado foge à normalidade, posto que é indiscutível que, no caso concreto, houve premeditação detalhada ao homicídio. O réu, juntamente com terceiras pessoas, após receberem à ordem de “salve”, se reuniram na casa da mãe do acusado para aguardar/ordem de execução, estando, naquele momento, já armados e pré-organizados (a quem caberia pilotar, atirar e gravar a execução), momento em que tiraram fotos exibindo as armas que utilizariam no crime, consumiram drogas e bebidas alcoólicas. Logo, acresço dois
(02) anos
à pena base.

Quanto aos
antecedentes criminais
,
conduta social
e
personalidade
vê-se que fogem da normalidade, com evidente inclinação ao crime, posto que possui três condenações com coisa julgada anterior a este fato, além de quatro condenações posteriores, respondendo executivo de pena de no 0003591-33.2016.8.11.0064. Sendo assim, diante das múltiplas condenações existentes em face do réu, valoro negativamente neste ponto quanto a seis delas (autos de no 0007968- 18.2014.8.11.0064, pela prática de posse de arma de fogo, autos de no 0002375- 71.2015.8.11.0064, pela prática de porte de arma de fogo, além das condenações posteriores, pela prática de posse de arma, porte de arma de fogo, tráfico de drogas, favorecimento real, corrupção ativa e associação criminosa), sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante (autos de no 0001997-86.2013.8.11.0064, condenação por tráfico de entorpecentes), já que há mais de uma condenação. Não bastasse, o acusado ainda é investigado nos autos do inquérito policial de código 645976 pelo crime de tráfico de entorpeces, em trâmite perante a 5o Vara Criminal da Comarca desta comarca. Oras, é perceptível que assim agindo o réu não tem o menor apreço pela paz social, logo aumento sua pena em
01 (um) ano.

Às
circunstâncias
do crime são reprováveis, posto que o réu agiu de forma a dificultar a defesa da vítima. Ocorre que tal situação qualificou o crime, portanto deixo de conhecer neste momento. Por outro lado, temos que a forma de execução promoveu profundo sofrimento psicológico à vítima, vez que, após ser rastreado, foi baleada e caiu ao solo. Enquanto já sofria as dores das primeiras lesões, a vítima passa a implorar por sua vida, às lágrimas, momento em que o revólver dos executores trava e se inicia uma discussão entre os mesmos. Conforme se vê no vídeo gravado pelos próprios executores, a vítima, aos prantos, clama por sua vida por cerca de 50 (cinquenta) segundos, sempre com duas armas apontadas a sua cabeça. São efetuados mais disparos, que não saem, mas lançam os sinais típicos da manipulação das armas. Oras, é de extrema agonia ver a filmagem, posto que nos imaginamos no lugar da vítima. A isso chamamos de empatia, a capacidade de se por no local de terceiros. Empatia é um adjetivo necessário a nossa sociedade, ele é um dos elos que permite a vida em sociedade e a manutenção da vida. Todavia, o acusado não teve a menor empatia pelo sofrimento e pela vida da vítima. Não bastasse, houve a gravação da execução e ampla divulgação nas redes sociais. Qual a necessidade da publicidade dos fatos? Logo pela plena falta de empatia e pelo sofrimento psicológico da vítima naqueles 50 segundos em que implorava, caído ao chão, por sua vida, majoro a pena em
05 (cinco) anos.

Os
motivos
do delito são por si reprováveis, posto que o acusado e seus comparsas mataram a vítima em cumprimento a ordem emanada por superiores da facção Comando Vermelho. É indiscutível que o estado paralelo imposto pelo Comando Vermelho promove julgamentos capitais de forma ágil e sem direitos à vítima. Ao contrário do Estado de Direito, que rende todos os direitos aos réus, como ampla defesa e até mesmo profissionais de grande conhecimento jurídico e capacidade para suas defesas, como no caso dos autos pela atuação dos brilhantes defensores públicos de Mato Grosso. Inclusive, discutimos os magistrados que o Estado brasileiro certamente devotados aos réus muitos direitos, em detrimento de nenhum ou raros direitos às vítimas, seus familiares ou à sociedade. Logo, em tendo os acusados anuído à ordem de morte do Comando Vermelho, seguramente tal é torpe e vai extremamente contra à sociedade regular e ao Estado de Direito, posto que nossa Carta Magna veda às penas capitais (exceto em caso declarado de guerra). Todavia, as facções usam e abusam das penas de mortes. Dezenas são os casos em julgamento nesta unidade jurisdicional decorrentes de ordens de morte do Comando Vermelho. Não bastasse matar, o Comando Vermelho exige a comprovação do crime e, ainda, os executores ganham relevantes status na facção. Os réus gravam ou levam testemunhas para demonstrar que mataram, ainda que tal situação auxilie futuras investigações. E por que continuam a gravar? Pela certeza da impunidade e porque sabem que o peso do Estado é bem mais sutil do que os mandos da facção. Que o Estado lhes dará julgamento justo e quem absolvição, enquanto que o descumprimento das ordens da facção é terrivelmente punido, como promovido com o jovem Fábio. Neste diapasão, a torpeza dos fatos impõe um acréscimo firme a pena, como forma de desestimulo a outros agentes. Desta feita, a repugnante motivação faz-me elevar a pena em
05 (cinco) anos
.

O delito deixou
consequências
lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal. Não bastasse, a ampla divulgação da execução em grupos Whatssap e redes sociais levou a uma grandiosa repercussão dos fatos, a um repúdio social amplo, há várias situações de empatia pela dor da vítima e, em especial, abalos aos familiares do ofendido. Tento imaginar a angustia e o sofrimento da mãe do jovem Fábio. Como pai, pensar no meu filho em situação igual, é de romper o coração. Portanto, majoro a pena em
01 (um) ano
.

Entendo que a
vítima em nada contribuiu
à conduta maléfica do agente, até porque estava desarmada e ainda tinha deficiência de locomoção.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.”
(Id. 100956048, pp. 3-5).

Percebe-se que das oito circunstâncias judiciais o magistrado singular valorou em desfavor do sentenciado sete delas, dentre as quais, a
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
e
maus antecedentes
– estas três últimas no mesmo contexto, relativo ao histórico criminal do indivíduo –, além das
circunstâncias
,
motivos
, e
consequências do crime
.

No que diz respeito à
culpabilidade,
entendo que o magistrado agiu com acerto, tanto na fundamentação quanto no montante majorado da pena.

Com efeito, tem-se dos autos que o apelante e seus comparsas arquitetaram toda a empreitada criminosa, ou seja, pela narrativa da inicial acusatória, cujos fatos ficaram devidamente comprovados ao longo da instrução criminal e pelas provas apresentadas em Plenário, durante a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, tem-se que os executores do crime se reuniram previamente e planejaram a melhor forma para a execução da vítima, que, por sinal, foi ordenada pela facção criminosa comando vermelho.

Portanto, como se sabe, a premeditação possui peso significativo na valoração da pena-base.

Esse é o entendimento firmado tanto no Superior Tribunal de Justiça, como na Suprema Corte:

“(...) 4. A premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena-base e não constitui elementar do delito imputado ao Paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF – RHC: 195426 PR 0215171-58.2020.3.00.0000, Relatora: Ministra Rosa Weber, Data de Julgamento: 13.4.2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 22.4.2021).

“(...) 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente. (...).”
(STJ – HC: 615608 PB 2020/0251999-6, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23.2.2021, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26.2.2021).

No que diz respeito aos
antecedentes criminais
,
conduta social
e
personalidade
denota-se que o juiz monocrático levou a efeito para sopesar desfavoravelmente essas três circunstâncias judiciais o histórico criminal do apelante.

Embora, de fato, o apelante ostenta vasta ficha criminal, com inúmeras condenações transitadas em julgado, o entendimento jurisprudencial e doutrinário predominante é de que o passado criminal em nada se relaciona com a conduta social e personalidade do indivíduo, sendo apto apenas para valoração dos antecedentes criminais.

Contudo, embora possa até cogitar em extirpação da valoração negativa em relação à personalidade e conduta social, é certo que o apelante apresenta maus antecedentes.

Assim, seguindo essa linha, entendo que a majoração da reprimenda basilar em
apenas um ano
, pelos
maus antecedentes
, foi inclusive benéfica ao sentenciado, tendo em vista que para cada circunstância judicial desfavorável é possível recrudescer a pena em 1/6.

Em relação às
circunstâncias
e
motivos
do crime, vejo que o juiz singular procedeu com fundamentação totalmente coerente, idônea e irretocável, inclusive no
quantum
majorado, pois, embora recrudesceu a pena em proporção maior de 1/6, apresentou, como dito, fundamentação concreta para tanto.

Na realidade, pelo que consta das razões recursais, parece-me que a defesa não compreendeu adequadamente a motivação judicial de primeiro grau, pois tenta aduzir que o sentenciante levou a efeito a forma de execução do delito, que, por sua vez, não está prevista nas circunstâncias elencadas no artigo 59 do Código Penal.

É evidente que a argumentação defensiva é deveras descabida.

Importante elucidar que as
circunstâncias do crime
são bastante amplas, pois abarcam o tempo, lugar, meio e
modo de execução do delito
, além de outras características que envolvam a infração.

Assim, a forma de execução do crime, levada a efeito como
circunstâncias do crime
, apresenta fundamentação adequada e pertinente ao caso concreto.

O entendimento não é desmedido, sobretudo porque verifica-se dos autos que o apelante e seus comparsas executaram a vítima com requintes de crueldade, tanto física quanto psicológica, pois, mesmo ela já estando caída ao chão, após ser alvejada por um disparo, clamando pela sua vida, os indivíduos filmaram toda a repugnante ação enquanto manuseavam a arma que havia apresentado defeito, e logo após consumaram a execução da vítima, de maneira fria e impiedosa, com vários disparos.

Concernente aos
motivos do crime
, verifica-se outra incongruência defensiva, pois, sob sua ótica, a torpeza mencionada pelo magistrado em sua fundamentação representa a qualificadora do delito ou a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “a”, do Código Penal.

Todavia, olvidou-se a defesa que, em se tratando de crime
duplamente qualificado
, uma das qualificadoras pode ser utilizada na primeira ou segunda fase dosimétrica.

Nesse sentido:

“(...) Em havendo duas qualificadoras, enquanto uma efetivamente qualifica o crime, elevando abstratamente as penas mínima e máxima, a outra deve ser considerada no cálculo da pena-base, quando da análise das circunstâncias judiciais.”
(TJ/MG – APR: 10024161550959001 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 3.4.2018, Data de Publicação: 13.4.2018)

Portanto, sem delongas, justifica-se os
motivos do crime
como vetor de elevação da pena-base.

Por fim, também nada a retificar em relação às
consequências do crime.

Conquanto seja certo que a morte do indivíduo seja inerente ao tipo penal – conforme asseverado pela defesa – o magistrado
a quo
foi bem mais além, e, novamente, de maneira plausível, demonstrou o total repúdio causado à toda sociedade local, bem como o sofrimento exacerbado da família da vítima, em razão da divulgação das cenas “horripilantes” do crime por meio do aplicativo
whatsapp,
demonstrando, por via oblíqua, o total desapego do apelante pelo bem mais valioso do ser humano, que é a vida.

Nesse tópico, tem-se que o juiz monocrático foi inclusive benevolente, pois novamente majorou a pena-base, nesse tocante, em apenas um ano.

Não havendo demais impugnações em relação à segunda ou terceira fase dosimétrica, para o crime de
homicídio qualificado
, permanece mantida a
pena final
fixada em
27 anos de reclusão.

Por outra vertente, quanto ao
crime de integrar organização criminosa
, a pena-base foi majorada com os seguintes fundamentos:

“A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Quanto aos
antecedentes criminais, conduta social
e
personalidade
vê-se que fogem da normalidade, com evidente inclinação ao crime, posto que possui três condenações com coisa julgada anterior a este fato, além de quatro condenações posteriores, respondendo executivo de pena de no 0003591-33.2016.8.11.0064. Sendo assim, diante das múltiplas condenações existentes em face do réu, valoro negativamente neste ponto quanto a seis delas (autos de no 0007968-18.2014.8.11.0064, pela prática de posse de arma de fogo, autos de no 0002375-71.2015.8.11.0064, pela prática de porte de arma de fogo, além das condenações posteriores, pela prática de posse de arma, porte de arma de fogo, tráfico de drogas, favorecimento real, corrupção ativa e associação criminosa), sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante (autos de no 0001997- 86.2013.8.11.0064, condenação por tráfico de entorpecentes), já que há mais de uma condenação. Não bastasse, o acusado ainda é investigado nos autos do inquérito policial de código 645976 pelo crime de tráfico de entorpeces, em trâmite perante a 5o Vara Criminal da Comarca desta comarca. Oras, é perceptível que assim agindo o réu não tem o menor apreço pela paz social, logo majoro a pena em
06 (seis) meses
. As
circunstâncias do crime
são especiais, pois o réu se filou a facção criminosa denominada Comando Vermelho, o que apresenta uma reprovabilidade maior, já que tal facção comanda, infelizmente, um poder paralelo muito poderoso em nossa sociedade, determinando que atos e crimes podem ser realizados em Rondonópolis, inclusive cobrando valores de comerciantes para não serem assaltados ou perturbados. Além de toda a questão do tráfico de entorpecentes e do comando do sistema prisional mato-grossense. Logo agravo a pena em
01 (um) ano.
Os
motivos
são
normais
ao tipo. Restaram
consequências,
posto que tal facção possui ligações em vários setores do crime, causando problemas de todas os níveis nesta cidade, em especial com o tráfico de entorpecentes, crimes contra o patrimônio e as várias ordens de morte e lesões corporais, os conhecidos “salve”, que vem colocando o terror na população rondonopolitana, sem contar os inúmeros martírios imposto ao Estado, em especial ao Sistema Prisional local, assim majoro a pena em
06 (seis) meses
. A
vítima
é a sociedade, que em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 05 (cinco) anos de reclusão e 80 dias-multa.”
(Id. 100956048, pp. 5-6).

Prossegue a defesa em suas razões recursais, aduzindo que,
em relação ao crime de organização criminosa
, novamente houve equívoco na aplicação da pena-base, pois o magistrado, tal qual a fundamentação relativa ao crime de homicídio, considerou negativamente a
conduta social, personalidade
e
antecedentes criminais,
em razão do histórico criminal.

Com a mesma fundamentação anteriormente apresentada, rechaço os argumentos defensivos, ou seja, repetindo, embora possam ser afastadas a conduta social e a personalidade do indivíduo como vetor de agravamento da pena-base, é certo que ele apresenta
maus antecedentes
, de modo que o aumento da reprimenda, em
apenas 6 meses
, encontra-se justificado.

Quanto às
circunstâncias
do crime, peço vênia para dissentir do entendimento da douta Procuradora de Justiça, pois embora seja certo que filiar-se à organização criminosa seja parte do núcleo do tipo penal, o juiz de origem observou o fato de não se tratar de uma organização criminosa qualquer, mas do próprio “Comando Vermelho”, facção de acentuado poder, responsável por grande parte dos delitos praticados naquela Comarca e até mesmo pela cobrança de “taxa de proteção” dos comerciantes daquela localidade, bem como pelo domínio do sistema prisional mato-grossense.

Em prossecução, igualmente, em relação às
consequências
do delito entendo que foram valoradas desfavoravelmente em elementos concretos de convicção,
“posto que tal facção possui ligações em vários setores do crime, causando problemas de todos os níveis nesta cidade, em especial com o tráfico de entorpecentes, crimes contra o patrimônio e as várias ordens de morte e lesões corporais, os conhecidos ‘salves’, que vem colocando o terror na população rondonopolitana, sem contar os inúmeros martírios impostos ao Estado, em especial ao Sistema Prisional local” .

Inegavelmente, a organização criminosa denominada “comando vermelho” tenta apresentar-se como um poder paralelo ao Estado, aplicando inclusive penas de morte e ordenando que seus integrantes as executem, sem titubear, como é o caso em apreço.

Assim, é inegável que os indivíduos que integram referida facção criminosa devem arcar com o peso de seus atos, bem como é dever do Estado reprimir com maior severidade àqueles que executam tais ordens, demonstrando total obediência ao grupo criminoso em detrimento das leis e demais normas que regem a sociedade ordeira, tornando as consequências ao meio social totalmente nefastas.

Assim, deve ser mantida intacta a pena-base para o crime previsto no
artigo 2o da Lei n. 12.850/13
, ora fixada em
5 anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, a defesa aduz que a pena foi majorada em mais um ano, de modo que
“essa exasperação foi superior ao quantum estabelecido pela jurisprudência, a qual indica a fração ideal do agravo em 1/6 (um sexto), isto é, no caso concreto, corresponderia a 10 (dez) meses”
(Id. 100956057, p. 16).

Pertinente a argumentação defensiva nesse tocante.

Com efeito, e
mbora seja certo que o
Código Penal
não estabeleça parâmetros pré-definidos para a redução ou aumento da pena em razão da incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes – cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais – é cediço, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de adotar um patamar imaginário de 1/6 para cada circunstância – seja agravante ou atenuante – obedecendo-se, logicamente, a escala de preponderância.

Destaco:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”.
(STJ – AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9.5.2017, DJe 22.5.2017).

Portanto, sem delongas, adotando o entendimento da Corte Superior, e levando em consideração que incide apenas uma agravante – reincidência – aumento a pena intermediária em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Em relação à aplicação dos
dias-multa
, é nítido que a aplicação da pena pecuniária nos moldes estabelecidos na sentença condenatória – 100 dias-multa – viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

É cediço que o critério para a fixação da pena de multa é bifásico: primeiramente, deve o magistrado aplicar o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), considerando a análise realizada das circunstâncias judiciais previstas no artigo
59
do
Código Penal
, bem como das agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição, nos moldes preconizados no artigo
68
do mesmo
Codex
; em seguida, o juiz deve estabelecer o valor do dia-multa, com base na situação econômica do réu.

Deve, no entanto, a pena de multa guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada. Logo, a conclusão, neste ponto, é a de que o magistrado singular se equivocou, ao deixar de atender ao princípio da proporcionalidade, levando-se em conta que os critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de multa) são os mesmos.

Portanto, fixo a
pena definitiva
para o crime previsto no
artigo
2o da Lei n. 12.850/13,
em
5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 16 dias-multa.

Por derradeiro, a defesa questiona a aplicação da reprimenda basilar em relação ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, na qual foram valoradas em desfavor do apelante a
conduta social
,
personalidade
,
antecedentes criminais
, e
consequências do crime
.

Sem delongas, com os mesmos fundamentos já exaustivamente delineados anteriormente, ainda que possam ser afastadas a conduta social e a personalidade, porque sopesadas apenas em razão do histórico criminal, remanescem os
maus antecedentes
, de sorte que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Além disso, entendo que nenhuma retificação merece ser feita em relação às consequências do crime, pois
“merecem maior reprovação, posto que a arma foi utilizada de forma covarde no ato da morte contra a vítima do homicídio e em outros crimes, conforme informado nos autos”
(Id. 100956048, p. 6).

Portanto, mantenho a reprimenda basilar estabelecida em 3 anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, incidem a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, ora requerida pela defesa.

No caso, o magistrado singular repeliu a incidência da referida atenuante, por entender que:

“O acusado confessa o crime, porém contextualiza em inexigibilidade de conduta diversa, tese que foi repudiada pelos Srs. Jurados, razão pela qual não conheço da confissão, vez que não condiz com a realidade e, em tendo mentido o acusado, não merece a benesse legal.”
(Id. 100956048, p. 7).

Entretanto, não vejo como acertado o raciocínio.

Primeiro conforme constou inclusive em ata (Id. 100956049), o acusado, ora apelante, confessou o crime de porte ilegal de arma de fogo, embora sua defesa tenha pleiteado o reconhecimento da excludente de ilicitude concernente à inexigibilidade de conduta diversa.

A meu ver, se o indivíduo confessou que portava a arma de fogo, deve a atenuante ser aplicada, ainda que seja na forma qualificada.

Assim, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal.

Contudo, destaco que, no caso, trata-se de agente
multirreincidente,
razão pela qual deixo de proceder com a compensação integral das referidas circunstâncias.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento acerca do qual realmente
não é possível compensar integralmente
a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando o agente for multirreincidente.

Destaco os mais recentes julgados:

“(...) 1. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte. 2. O entendimento deste Sodalício é assente no sentido de considerar igualmente preponderantes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Também há jurisprudência firme no sentido de que, em situações que envolvem multirreincidência, tal como ocorre nestes autos, a compensação não deve ser feita de modo integral. 3 . Agravo improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1439346/SE – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2019/0033423-9 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – julgado em 11.6.2019).

“(...) 3.

A jurisprudência desta Corte, no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, em 23/5/2012, pacificou o entendimento de que a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto ambas envolvem a personalidade do agente, sendo, por consequência, igualmente preponderantes. Tal entendimento sofre alteração quando reconhecida a situação de réu multirreincidente, hipótese na qual, como regra, não será devida a compensação integral entre a confissão e a reincidência. 4.

Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. (...).”
(STJ – Resp 1777169/AL – Recurso Especial 2018/0289138-7 – Sexta Turma – Relator: Ministro Nefi Cordeiro – 14.5.2019).

Portanto, em razão da agravante da reincidência, majoro a reprimenda em 1/6, alcançando a pena de 3 anos e 6 meses e, pela atenuante da confissão qualificada, reduzo a pena em apenas 2 meses, chegando à pena intermediária de 3 anos e 4 meses de reclusão, e, pelos critérios anteriormente já descritos neste
decisum
, retifico a pena de multa, fixando-a em 16 dias-multa.

Tendo em vista a ausência de demais causas modificadoras de pena, fixo a pena definitiva para o crime previsto no
artigo 14 da Lei n. 10.826/2003
em
3 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 16 dias-multa.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer da cúpula ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, a fim de retificar as reprimendas relativas aos crimes de integrar organização criminosa e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e, via de consequência, fixo a pena global e definitiva de
Samuel Fermino Rodrigues,
em
36 anos e 2 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de
32 dias-multa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Egrégia Câmara:

No respeitante ao crime de homicídio qualificado, verifica-se que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável os antecedentes criminais, a conduta social e a personalidade do agente, valendo-se de sua extensa ficha criminal, exasperando a reprimenda basilar, em virtude dessas circunstâncias, em
1 ano
.

Conforme bem destacou o eminente Relator, Des. Pedro Sakamoto,
“o entendimento jurisprudencial e doutrinário predominante é de que o passado criminal em nada se relaciona com a conduta social e personalidade do indivíduo, sendo apto apenas para valoração dos antecedentes criminais”
.

Contudo, mesmo extirpando a negativação da conduta social e da personalidade do agente, conservando-se apenas os maus antecedentes, o Relator manteve o aumento em
1 ano
, considerando ser benéfico ao sentenciado,
“tendo em vista que para cada circunstância judicial desfavorável é possível recrudescer a pena em 1/6”
.

Entretanto, o STJ já decidiu que
“‘se em ação ou recurso exclusivo da defesa, for afastado o desvalor conferido a circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, a pena-base deverá
necessariamente
ser reduzida, ao invés de se manter inalterada, pois proceder de maneira diversa
implicaria o agravamento do quantum anteriormente atribuído a cada vetorial’
(AgRg no HC 493.941/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 28/5/2019)”
[1]
.

Assim, com o afastamento da conduta social e da personalidade do agente, entendo que deve ser reduzido o
quantum
eleito pelo juízo de origem, neste particular, para o patamar de
4 meses
.

No atinente às circunstâncias e aos motivos do crime, verifica-se que o Juiz-Presidente exasperou a reprimenda basilar em
5 anos
para cada uma das vetoriais, ou seja, muito além da fração de 1/6 [um sexto] tida pela jurisprudência como proporcional.

Por essa razão, redimensiono para
2 anos
o aumento da pena-base para as
circunstâncias
, e em
2 anos
para os
motivos do crime
.

Fica mantida o aumento de
2 anos
para a
culpabilidade
e
1 ano
para as
consequências

do delito
.

Nesse diapasão, fica a pena-base atinente ao crime de homicídio qualificado fixada em
19 anos e 4 meses de reclusão
.

Na segunda fase, fica mantida a agravante da reincidência, e considerando que o juízo de origem fez incidir a fração aproximada de 1/12 avos, aplicando-se o mesmo patamar, fica a reprimenda definitiva, em relação ao
crime de homicídio qualificado
, fixada em
20 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão
.

No atinente ao
crime de organização criminosa
, aplica-se o mesmo raciocínio acima empregado, razão pela qual, com a exclusão da negativação da conduta social e da personalidade do agente, aumenta-se a pena-base em
2 meses
.

Majora-se a pena em
6 meses
, em razão da negativação das
circunstâncias do crime
, conservando-se o mesmo
quantum
em relação às
consequências do delito
, ficando a pena-base fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda, reconhecida a reincidência, aumenta-se a pena-base à fração de 1/6, ficando o réu definitivamente condenado pelo crime de
organização criminosa
em
4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão,
e
15 dias-multa
.

No respeitante ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, afastada a negativação da conduta social e da personalidade do agente, aumenta-se a pena-base em 2 meses, em razão dos maus antecedentes.

Aumenta-se, ainda, a reprimenda basilar em 4 meses em razão das consequências do crime, ficando o apelante condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, conquanto o agente seja multirreincidente, verifica-se que apenas uma delas foi utilizada como reincidência, razão pela qual hei por bem compensá-la com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a reprimenda definitiva, em relação ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, em
2 anos e 6 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

Reconheço o cúmulo material de delitos, e fixo a reprimenda definitiva de
28 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão
, e
27 dias-multa
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, acompanho em parte o posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. Pedro Sakamoto, e, de consequência,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a reprimenda imposta para
28 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão
, e
27 dias-multa
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.108/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022